Tribunal: TJDFT
Processo: 0031006-47.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE PROCESSUAL. PREVISÃO CONTRATUAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMÍVEL. DESPESAS CONDOMINIAIS. IRDR 2016.00.2.020348-4. INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. RESP. N° 1.635.428/SC. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA.
1. Eventual escassez de mão-de-obra e de materiais de construção não exclui a responsabilidade da empresa ré pelo atraso na entrega do imóvel por se tratar de questões inerentes à atividade desenvolvida (fortuito interno), ainda que referidas circunstâncias sejam decorrência do período de grande crescimento da construção civil no país.
2. São presumíveis os danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel adquirido, ensejando o pagamento de indenização por lucros cessantes.
3. É responsabilidade da promitente-vendedora o pagamento das despesas condominiais (ordinária e extraordinárias) até a efetiva imissão na posse por parte do promitente-comprador, conforme entendimento fixado pelo E. TJDFT no IRDR n° 2016.00.2.020348-4.
4. A pretensão de ressarcimento pelos lucros cessantes não pode ser cumulada com a cláusula penal moratória, cuja previsão contratual se pretende inversão.
5. A sucumbência mínima pressupõe o não acolhimento de parte irrelevante da pretensão formulada, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista econômico.
6. Negou-se provimento aos apelos da autora e da ré.